Tribunal: TCU
Processo: 014.791/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3220/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 2967/2020-TCU-Plenário , para que: No item 9.2: Onde se lê : Cofre Credor CNPJ Débito (R$) Data Energia dos Ventos V 15.253.861/0001-59 5.042.254,00 27/12/1013 5.248.061,00 7/1/2014 3.349.685,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VI 15.253.315/0001-18 6.876.556,00 27/12/1013 7.157.232,00 7/1/2014 4.566.212,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VII 15.253.791/0001-39 6.873.307,00 27/12/1013 7.153.850,00 7/1/2014 4.572.843,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VIII 15.253.399/0001-90 5.042.254,00 27/12/1013 5.248.061,00 7/1/2014 3.349.685,00 17/3/2014 Energia dos Ventos IX 15.253.373/0001-41 5.040.630,00 27/12/1013 5.246.370,00 7/1/2014 3.353.000,00 17/3/2014 Leia-se: Cofre Credor CNPJ Débito (R$) Data Energia dos Ventos V 15.253.861/0001-59 5.042.254,00 27/12/2013 5.248.061,00 7/1/2014 3.349.685,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VI 15.253.315/0001-18 6.876.556,00 27/12/2013 7.157.232,00 7/1/2014 4.566.212,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VII 15.253.791/0001-39 6.873.307,00 27/12/2013 7.153.850,00 7/1/2014 4.572.843,00 17/3/2014 Energia dos Ventos VIII 15.253.399/0001-90 5.042.254,00 27/12/2013 5.248.061,00 7/1/2014 3.349.685,00 17/3/2014 Energia dos Ventos IX 15.253.373/0001-41 5.040.630,00 27/12/2013 5.246.370,00 7/1/2014 3.353.000,00 17/3/2014 1. Processo TC- Processo 014.791/2018-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Clecio Jose Ramalho (XXX.097.886-XX); Haroldo Batuli Ricardo (XXX.496.747-XX); Luiz Eduardo Marques Moreira (XXX.221.307-XX); Pedro Fernandes Motta (XXX.724.957-XX); Sylvio Murad Carolino dos Santos (XXX.512.697-XX); Wind Power Energia S/A - Em Recuperacao Judicial (08.528.337/0001-88). 1.2. Interessados: Alupar Investimento S.A. (08.364.948/0001-38); Congresso Nacional (vinculador) (); Furnas Centrais Elétricas S.A. (23.274.194/0001-19) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Brasil Ventos Energia S.A.; Energia dos Ventos IX S.A; Energia dos Ventos V S.A; Energia dos Ventos VI S.A; Energia dos Ventos VII S.A; Energia dos Ventos VIII S.A; Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.7. Representação legal: Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Carlos Eduardo Marano Rocha (20.243/OAB-DF), representando Alupar Investimento S.A.; Juliana Cavalcante de Aguiar Cruz da Silva (149.564/OAB-RJ), representando Brasil Ventos Energia S.A.; Alexandre Gonçalves Filho, representando Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.